Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701436-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA BOAVENTURA AGRAVADO: FABIO APARECIDO MOREIRA, FABIO APARECIDO MOREIRA DECISÃO Vistos, etc Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA LIMA BOAVENTURA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no PJe 0704611-20.2023.8.07.0020, Ação de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome da cônjuge do executado, ora agravado, com fundamento de que não há demonstração de que os débitos do agravado foram contraídos em benefício da entidade familiar, tampouco trata-se de hipótese em que os bens próprios do cônjuge do executado ou de sua meação respondam pela dívida. Sustenta como probabilidade do direito, que a decisão é ilegal por estar em desconformidade com a jurisprudência pátria, que é uníssona quanto à possibilidade da inclusão do cônjuge, que não integra o título executivo no processo de execução, viabilizando a penhora e alienação judicial de patrimônio pertencente à cônjuge ou companheiro, até o limite da meação do devedor. Requer o recebimento do recurso em seu efeito devolutivo com a concessão de efeito ativo, a fim de antecipar a tutela recursal pretendida. Preparo recolhido, ID 60659225. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em novembro de 2023, sem qualquer garantia da exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Já foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, na modalidade normal e “teimosinha” e Renajud, sendo infrutíferas, tanto no nome da pessoa jurídica como no da pessoa física (sócio). A agravante em 01/06/2024, por meio da petição ID 198681445, requereu nos autos pesquisas de bens em nome da cônjuge do executado para o fim de viabilizar futura constrição de bens para adimplemento da obrigação, até o limite da meação, sendo o pedido indeferido por meio da decisão ID 201188373, com o fundamento de que no caso dos autos, os débitos cobrados são decorrentes de contrato que tinha por objeto fornecimento de bolos e doces pelo executado, ora agravado, ou seja, não há demonstração de que os débitos foram contraídos em benefício da entidade familiar, tampouco trata-se de hipótese em que os bens próprios do cônjuge do executado ou de sua meação respondam pela dívida. O cerne da discussão é a possibilidade de se realizar pesquisa de bens em nome da cônjuge do agravado, para fins de futura constrição, para garantia da dívida em execução. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem referido tema no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito